Tribunal: TJPA
Processo: 0808494-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4974 - Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808494-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CD MARABA COMERCIO LTDA - EPP

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7493/2022 - SEXTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0808494-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CD MARABA COMERCIO LTDA - EPP

AGRAVADO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CD MARABA COMERCIO LTDA - EPP
em face da decisão monocrática de id. 10132706 que
não conheceu do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível.

Breve retrospecto:

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“
DESPACHO/MANDADO

Considerando o pedido de pesquisa eletrônica, intime-se a parte autora para comprovar o recolhimento das custas, para a realização da diligência, no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuado o pagamento ou decorrido o prazo sem manifestação, retornem conclusos.

Serve o presente despacho como Carta de Citação/Intimação, Mandado de Citação/Intimação, Mandado Monitório, Mandado de Busca e Apreensão, Mandado de Prisão Cível, Contramandado de Prisão Cível, Alvará de Soltura, Alvará Judicial, Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Data e assinado eletronicamente pelo (a) Magistrado (a)”

Inconformada, a demandada interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO (id. 9928371)
sustentando a negativa de prestação jurisdicional por falta de fundamentação legal ante ao fato de que o Douto Juízo
a quo
não teria analisado os pedidos, limitando-se a determinar a comprovação do pagamento de custas processuais para cumprimento de diligência. Assim, pugnou pela nulidade da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para a aceitação dos bens indicados à garantia do juízo.

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (id. 7537275
):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE ORDENA A
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA ON LINE DE BENS. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

AGRAVO INTERNO (id. 10598310)
contra a
decisão monocrática
que não conheceu do agravo de instrumento. Sustenta em suas razões recursais que o Douto Juízo
a quo
, ao despachar determinando a comprovação do pagamento das custas processuais para o cumprimento da diligência, acabou por indeferir tacitamente o pleito da ora agravante, em frontal violação aos princípios da segurança jurídica, devido processo legal e ampla defesa. Assim, aduz que a decisão monocrática guerreada, ao não conhecer do recurso manejado, importou em clara negativa de prestação jurisdicional.

Contrarrazões ao agravo interno sob o id. 10709800.

É o relatório.

VOTO

Voto

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão à agravante.

O despacho que determina a intimação da parte citação da parte para comprovar o recolhimento das custas processuais para a realização de diligência não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Depreende-se que o ato impugnado visa somente ao impulsionamento do feito, não possuindo, portanto, qualquer cunho decisório, tratando-se de mero despacho, do qual não cabe qualquer tipo de recurso, nos termos do preceituado pelo art. 1.001 do CPC.

Sobre o tema, colaciono os julgados a seguir ementados, inclusive deste E. TJE/PA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EM FACE DE DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DA SEGUNDA RÉ. Recurso em face de despacho que determinou a citação da segunda ré. Todavia, não há qualquer conteúdo decisório no ato combatido. Despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório. Não cabimento do recurso. Inteligência do art. 1001, do NCPC. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AI: 00601577020198190000, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 10/10/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ATO ORDINATÓRIO PARA A PARTE AGRAVANTE EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015 À UNANIMIDADE. (2019.04751067-86, 209.633, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-11-18)

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despacho que determina a citação da Executada para pagamento da dívida, dando impulso ao processo. Decisão irrecorrível. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 21804211920218260000 SP 2180421-19.2021.8.26.0000, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 09/09/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

No mesmo sentido é a mais balizada doutrina:

Despacho é todo e qualquer ato ordinário do Juiz, destinado apenas a dar andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero expediente e irrecorríveis, conforme determina o art. 504 do CPC” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil e legislação extravagante. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 375).

É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial preparatório de decisão ou sentença ulteriores é irrecorrível, porque não causa prejuízo, uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente. (NEGRÃO, Theotonio. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 34 ed. São Paulo: Saraiva, 2002).

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017
).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de agravo de instrumento, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 21/11/2022